Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705871-23.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA LIMA COSTA, CESAR AUGUSTO LIMA DA COSTA, SAMUEL LIMA DA COSTA, LUIZ HENRIQUE LIMA DA COSTA, PRISCILA LIMA DA COSTA CAMELO APELADO: GILDA FERREIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE FATIMA LIMA COSTA e outros em face de GILDA FERREIRA DA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. A apelada em contrarrazões suscita preliminares no que tange a ofensa ao princípio da dialeticidade, inaplicação do princípio da instrumentalidade das formas e ausência de pedido de intervenção do ministério público na inicial. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023 16:26:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador